Tribunal: STJ
Processo: 0815356-59.2019.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2069770 - AL (2022/0342737-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO - AL
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - AL003726A
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NÃO
APONTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES JÁ EXAMINADAS E DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Na hipótese, o embargante não aponta quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, demonstrando mero
inconformismo com a conclusão do acórdão embargado. Tal fato conduz ao
não conhecimento dos aclaratórios, visto que configurada a deficiência da
fundamentação, o que inviabiliza a compreensão exata da controvérsia a ser
solvida, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado n. 284 da Súmula
do STF.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/08/2025
20/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49857956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/08/2025 10:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: a49ff6fb-8f13-41c9-9bed-b21e584db474

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49857956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/08/2025 10:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: a49ff6fb-8f13-41c9-9bed-b21e584db474

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2069770 - AL (2022/0342737-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO - AL
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - AL003726A
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NÃO
APONTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES JÁ EXAMINADAS E DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Na hipótese, o embargante não aponta quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, demonstrando mero
inconformismo com a conclusão do acórdão embargado. Tal fato conduz ao
não conhecimento dos aclaratórios, visto que configurada a deficiência da
fundamentação, o que inviabiliza a compreensão exata da controvérsia a ser
solvida, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado n. 284 da Súmula
do STF.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PORTO
REAL DO COLÉGIO - AL contra acórdão por mim relatado que não conheceu do
respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 917):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO
DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49455026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:10
Código de Controle do Documento: 99fa760d-0a1f-4875-bd72-5f9ac0f700a1

1. A parte agravante deixou de impugnar, de forma específica, o
fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.

Sustenta a parte embargante que (fls. 930-932):

De uma análise do julgado é perceptível que o mesmo incorreu em certos
vícios, acerca de elementos os quais o magistrado deveria ter se pronunciado,
deixando de tecer comentários sobre alguns dos argumentos lançados pelo autor, ora
embargante, e que, de certo, são imprescindíveis ao deslinde da matéria.
[...]
Todavia, como há de se demonstrar, o ora embargante – e ao tempo de seu
agravo interno – satisfez à exaustão o ônus de dialogar com a decisão recorrida,
tendo respeitado ao princípio da dialeticidade recursal e, com isso, apto à afastar o
óbice encartado na Súmula 182/STJ.
[...]
Verifica-se, deste modo, que a discussão trazida no Recurso Especial se
funda no reconhecimento do efeito preclusivo da coisa julgada formada no título
exequendo.
Inclusive, destacou-se que resta evidente que o acórdão proferido pelo
Tribunal
desconsidera frontalmente a coisa julgada, ao valer-se exatamente de
a quo
questões (ofícios e pareceres) já apreciados na fase de conhecimento e que serviram
de supedâneo à formação do título judicial que se busca executar.
[...]
E a revaloração ora requerida se dá de modo simples: O título julgou
INCONSTITUCIONAL o desconto financeiro decorrente da Portaria MEC n.o 743
/2005.
Mas, inobstante tal fato, o Tribunal a quo aplicou os efeitos da referida
Portaria para validar o ‘acerto de contas’ defendido pela UNIÃO FEDERAL.

Foi apresentada resposta ao recurso integrativo em que a parte embargada
alega que: a) "O recurso apresenta nítida intenção de rediscussão do julgado, o que é
vedado em sede de embargos de declaração" (fl. 941); b) "Evidencia-se, portanto, o
intuito de rediscutir o que restou julgado no acórdão embargado, sem apontar nenhum
dos vícios previstos no art. 1022 do CPC/2015" (fl. 942).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser conhecidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que, além de tais vícios não serem verificados no aresto ora embargado, a parte
embargante não apontou, de forma concreta, qual o vício contido no acórdão.
Documento eletrônico VDA49455026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:10
Código de Controle do Documento: 99fa760d-0a1f-4875-bd72-5f9ac0f700a1

O
impugnado resolveu a questão controvertida de forma inteligível e
decisum
congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, na hipótese, o embargante não aponta quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, demonstrando mero inconformismo
com a conclusão do acórdão embargado. Tal fato conduz ao não conhecimento dos
aclaratórios, visto que configurada a deficiência da fundamentação, o que inviabiliza a
compreensão exata da controvérsia a ser solvida, atraindo a incidência, por analogia, do
enunciado n. 284 da Súmula do STF.
(sem destaques no original)
Nesse norte
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALGUM DOS VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE
OFÍCIO.
1. Não são cabíveis embargos declaratórios quando a parte não aponta
.
eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum embargado
2. Constatado erro material no acórdão embargado, ele deve ser corrigido,
de ofício. Assim, onde se lê, na parte dispositiva do decisum, "d) 9 anos, 5 meses e
15 dias de reclusão e 14 dias-multa em relação a Anderson, Wellington, Marlon,
Jorge e Felipe" (fl. 20.418), deve ser lido "d) 10 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão
e 14 dias-multa em relação a Anderson, Wellington, Marlon, Jorge e Felipe", tal
como se decidiu no capítulo correspondente (fl. 20.356).
3. Embargos de declaração não conhecidos. Erro material corrigido de
ofício. (EDcl no REsp n. 2.082.894/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/10/2023
30/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR
INTERESSE
PÚBLICO.
IMÓVEL
RURAL.
USINA
HIDRELÉTRICA.
IMPLANTAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.
QUANTUM.
NOVA
PERÍCIA.
RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Consórcio
Estreito Energia - CESTE contra a decisão que, nos autos da ação ajuizada para a
desapropriação de imóvel rural no Município de Palmeiras do Tocantis com vistas à
implantação da Usina Hidrelétrica Estreito, determinou a realização de nova perícia,
a suas expensas, para delimitação do valor da indenização. II - No Tribunala quo a
decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.
II - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que não
preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que
Documento eletrônico VDA49455026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:10
Código de Controle do Documento: 99fa760d-0a1f-4875-bd72-5f9ac0f700a1

não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), caso dos autos, o que, por
si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, na medida em que a
deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão exata da controvérsia a ser
.
solvida, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado n. 284 da Súmula do STF
III - Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no REsp n.
2.016.582/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
16/8/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES
DO RECURSO, DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que não
preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que
não indica nenhum dos vícios elencados no art. 535 do CPC, caso dos autos, o que,
por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, na medida em que a
deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão exata da controvérsia a ser
.
solvida, atraindo o teor da Súmula 284/STF
2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp n.
181.826/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
1/10/2015
DJe de
.)
21/10/2015

Ademais, ressalto que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido (sem destaques no original):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
Documento eletrônico VDA49455026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:10
Código de Controle do Documento: 99fa760d-0a1f-4875-bd72-5f9ac0f700a1

3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
.
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte (EDcl
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
.
já foi
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO
CPC/2015. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO APONTADOS.
1. Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC/2015, e
somente são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade,
contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador,
ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a
carência de fundamentação válida.
2. No caso, a embargante não aponta quaisquer dos vícios previstos no
dispositivo legal supracitado, demonstrando mero inconformismo com a conclusão
do acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n.
1.547.580/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/6/2020
1/7/2020

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49455026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:10
Código de Controle do Documento: 99fa760d-0a1f-4875-bd72-5f9ac0f700a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.069.770 / AL
Número Registro: 2022/0342737-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027908520104058000 00112041920034058000 08029973620194058000 08153565920194050000
112041920034058000 27908520104058000 8029973620194058000 8153565920194050000
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO - AL
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - AL003726A
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS - FUNDEB/FUNDEF/FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO - AL
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - AL003726A
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/08/2025
20/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49725070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:35:26
Código de Controle do Documento: 43e46b5c-221c-47f8-bf7e-02fecf2718e8

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49725070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:35:26
Código de Controle do Documento: 43e46b5c-221c-47f8-bf7e-02fecf2718e8